Tribunal: STF
Processo: HC 269534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. OPERAÇÃO OVERSEA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO REAVALIADA E MANTIDA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2026, por Marco Antonio Arantes de Paiva e outros, advogados, em benefício de Cláudio Marcelo Soto Rodriguez, contra ato do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relator da Petição no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621.

2. Os impetrantes relatam que o Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, teria reavaliado, em 17.12.2024, os fundamentos da prisão cautelar do paciente e mantido a constrição da liberdade e, em 12.3.2025, negado provimento ao referido recurso. Alegam que o recurso extraordinário interposto passou à relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que não teria reanalisado os fundamentos da prisão cautelar.

Afirmam que o Ministro Luis Felipe Salomão, em 26.9.2025, teria sobrestado o recurso extraordinário do paciente, para aguardar o julgamento do Tema n. 1.208 neste Supremo Tribunal, relativo ao consentimento do morador para busca e apreensão domiciliar, e, quando provocado para reavaliar a prisão cautelar, teria se restringido a afirmar que o Ministro Rogerio Schietti o teria feito e que eventual excesso de prazo não seria tema de competência do Superior Tribunal de Justiça.

Asseveram que, com o “sobrestamento determinado, o processo encontra-
-se paralisado por determinação de instância superior, sem previsão para retomada, subordinando seu andamento à decisão a ser proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal”.

Ressaltam que o paciente estaria “em um verdadeiro ‘limbo jurisdicional’, com sua liberdade cerceada por uma prisão preventiva cuja legitimidade se esvai a cada dia de paralisação processual, sem que as instâncias ordinárias ou mesmo o STJ se declarem competentes para sanar o constrangimento ilegal”. 

Sustentam que a “manutenção vigente do decreto de prisão preventiva nesse contexto representa afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da duração razoável do processo, conforme prevê a Constituição Federal, além de contrariar o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige a reavaliação da necessidade da medida cautelar diante de nova situação processual”.

Ponderam que, como o passaporte do paciente não havia sido recolhido nem lhe teria sido imposta qualquer restrição de se ausentar do Brasil, ele teria viajado ao Uruguai, seu país de origem, não podendo, assim, ser considerado foragido. Salientam que não haveria “fundamento contemporâneo” para a prisão do paciente e que a recusa em reavaliá-la caracterizaria constrangimento ilegal na espécie.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) O conhecimento e deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, Cláudio Marcelo Soto Rodriguez, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, ante o inegável excesso de prazo decorrente do sobrestamento do Recurso Extraordinário e a ausência de reavaliação da custódia pelas instâncias inferiores. 
b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento desta Corte pela revogação imediata, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas por este D. Relator. 
c) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a medida liminar, para fazer cessar em definitivo o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Em 27.3.2014, “efetuou-se a prisão em flagrante delito de Leandro Teixeira de Andrade, Ademir de Souza Ribeiro e Marco Aurélio de Souza, que estavam na posse de 56 quilos de cocaína, adquiridos por Cláudio Marcelo [ora paciente] e Jose Ramon no dia anterior”. 

Na sequência e no mesmo dia 27.3.2014, o paciente e José Ramon Alvarez foram presos em flagrante no “hotel Marriot Airport em Guarulhos, após serem encontrados com 250.235,00 (duzentos e trinta mil e duzentos e cinquenta euros), por policiais federais que se dirigiram ao local para apurar uma notitia criminis relacionada ao crime de tráfico de drogas” (Processo n. 0004167-34.2014.403.6181). 

O juiz federal substituto da Sexta Vara Criminal de São Paulo converteu a prisão em flagrante em preventiva. 

Em 2.4.2014, revogou essa prisão preventiva, determinando a expedição de alvará de soltura do paciente, que foi posto em liberdade. 

Na sequência, o paciente não foi mais encontrado, sendo considerado foragido, o que motivou nova decretação de sua prisão preventiva.

Em 24.3.2021, o juízo da Quinta Vara Federal de Santos/SP, “no âmbito da Operação Oversea [Ação Penal n. 0008799-72.2016.4.03.6104], (...) condenou [o paciente] à pena total de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.098 (dois mil e noventa e oito) dias-multa, no valor unitário de duas vezes o salário mínimo vigente em março de 2014, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos c.c. o art. 40, I e VII da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal”. 

A prisão cautelar decretada no curso da ação penal foi reavaliada e mantida na sentença condenatória, sendo destacado o fato de o paciente permanecer foragido e a necessidade de evitar a reiteração delitiva:
“(...) . Manutenção da prisão preventiva
Há necessidade de ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do réu,  ante a inexistência de fato novo que altere a situação (conforme o art. 316 do CPP, a prisão preventiva poderá ser revogada no curso do processo se o juiz constatar a falta de motivo para que subsista).
São pressupostos da prisão preventiva: a prova da existência de crime punido com pena máxima superior a quatro anos, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com base em fatos concretos novos ou contemporâneos, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal).
No caso dos autos, os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11343 têm pena máxima, respectivamente, de 15 e 10 anos de reclusão.
Por outro lado, como exposto nesta sentença, a materialidade e autoria do delito foram suficientemente demonstradas no decorrer da instrução.
 Conforme a decisão que decretou a prisão cautelar do réu (pp. 898/908) esta era necessária para o impedimento da prática de outros delitos,  garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a instrução. Ressalte-se que a instrução já foi encerrada, o que afasta a presença deste pressuposto.
No entanto, ainda estão presentes os requisitos de perigo à ordem pública e à aplicação da lei penal.
Nesse sentido, em liberdade, provavelmente o réu continua a praticar crimes, pois integra associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, acarretando risco à ordem pública.
Por outro lado,  o réu está foragido desde que foi solto. A condição de foragido, que é fato concreto e contemporâneo, indica o perigo gerado pelo estado de liberdade (art. 312, ‘caput’ e § 2º, do Código de Processo Penal) e, consequentemente, a necessidade de manter o decreto de prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal.
Os mesmos motivos denotam, por sua vez, a impossibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares (arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal), que se demonstrariam ineficazes para substituir a prisão e impedir o risco à aplicação da lei penal.
Assim, com fundamento no art. 389, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do réu”.

Conforme informado pela Interpol na ação penal na origem (Processo n. 0008799-72.2016.4.03.6104), o paciente permaneceu foragido até o cumprimento do mandado de prisão, levado a efeito em 27.7.2021.

Contra a sentença condenatória, foi interposta, em benefício do paciente, a Apelação Criminal n. 0008799-72.2016.4.03.6104, à qual a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 4.8.2022, deu parcial provimento “para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver CLÁUDIO MARCELO SOTO RODRIGUEZ da imputação da prática do crime previsto no art. 35, caput, c.c. o art. 40, I e VII, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação supra, de modo que a sua pena definitiva pelo crime de tráfico transnacional de drogas fica estabelecida em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, nos termos da fundamentação supra”.

Naquela assentada, a prisão preventiva do paciente foi novamente reavaliada e mantida “porque ele permaneceu foragido por anos e há indicativos de que se dedica a atividades criminosas, o que demonstra a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo cabível (nem recomendável) a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.

5. Contra esse acórdão, a defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados em 10.11.2022, e, na sequência, interpôs recurso especial, inadmitido. Essa inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621, distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. 

Em 17.12.2024, ao apreciar o pedido da defesa de Tutela Provisória no Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621, pelo qual postulada a revogação da prisão preventiva do paciente, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, o indeferiu, reavaliando e mantendo a constrição cautelar da liberdade nestes termos:
“(...) O Juízo de Direito, ao manter a constrição cautelar na sentença, ofereceu os seguintes fundamentos: 
[...] 5. Manutenção da prisão preventiva 
Há necessidade de ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, ante a inexistência de fato novo que altere a situação (conforme o art. 316 do CPP, a prisão preventiva poderá ser revogada no curso do processo se o juiz constatar a falta de motivo para que subsista). 
São pressupostos da prisão preventiva: a prova da existência de crime punido com pena máxima superior a quatro anos, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com base em fatos concretos novos ou contemporâneos, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal). 
No caso dos autos, os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11343 têm pena máxima, respectivamente, de 15 e 10 anos de reclusão. Por outro lado, como exposto nesta sentença, a materialidade e autoria do delito foram suficientemente demonstradas no decorrer da instrução. 
Conforme a decisão que decretou a prisão cautelar do réu (pp. 898/908) esta era necessária para o impedimento da prática de outros delitos, garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a instrução. Ressalte-se que a instrução já foi encerrada, o que afasta a presença deste pressuposto. No entanto, ainda estão presentes os requisitos de perigo à ordem pública e à aplicação da lei penal. 
Nesse sentido, em liberdade, provavelmente o réu continua a praticar crimes, pois integra associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, acarretando risco à ordem pública. 
Por outro lado, o réu está foragido desde que foi solto. A condição de foragido, que é fato concreto e contemporâneo, indica o perigo gerado pelo estado de liberdade (art. 312, ‘caput’ e § 2º, do Código de Processo Penal) e, consequentemente, a necessidade de manter o decreto de prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal. 
Os mesmos motivos denotam, por sua vez, a impossibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares (arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal), que se demonstrariam ineficazes para substituir a prisão e impedir o risco à aplicação da lei penal. Assim, com fundamento no art. 389, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do réu. (fls. 3.296-3.297)
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que, ‘em liberdade, provavelmente o réu continua a praticar crimes, pois integra associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, acarretando risco à ordem pública’, bem como o fato de ‘o réu est[ar] foragido desde que foi solto’. 
Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’ (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora a Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 
Ademais, o STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva.
(...) Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 
À vista do exposto, indefiro pedido de tutela de urgência”.

Em 12.3.2025, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, mantida a condenação do paciente, ficando afastada, entre as teses da defesa, a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar em razão do consentimento para a realização da diligência. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa em 11.4.2025, e rejeitar, em 13.8.2025, os embargos de declaração opostos na sequência.

6. A defesa do paciente interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621, no qual reiterada a alegação de nulidade da busca e apreensão, enfatizando não ter havido consentimento. Esse recurso extraordinário foi distribuído ao Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal, que, em 26.9.2025, determinou o sobrestamento desse recurso “até o julgamento do Tema n. 1.208 do STF”. Consta dessa decisão:
“(...) O STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao consentimento do morador para ingresso em domicílio, debate realizado no RE n. 1.368.160-RG/RS (Tema n. 1.208 do STF). Confira-se: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE n. 1.368.160-RG, relator Ministro Luiz Fux – Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 31/3/2022, DJe de 5/4/2022.) 
Entretanto, o mérito do Tema n. 1.208 do STF ainda não foi julgado pela Suprema Corte, impondo-se, assim, o sobrestamento do recurso. 
3. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema n. 1.208 do STF”.

Proferida essa decisão, a defesa apresentou ao Ministro Luis Felipe Salomão, pela Petição no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621, pedido de “revogação de (...) prisão preventiva, diante da manifesta ausência de contemporaneidade, da ilegalidade dos fundamentos utilizados, e sobretudo, da determinação de sobrestamento do recurso extraordinário”. 

Em 26.2.2026, ao analisar esse pedido, o Ministro Luis Felipe Salomão proferiu o ato objeto da presente impetração, afirmando não haver algo a ser apreciado ou provido, com os seguintes fundamentos:
“(...) 2. O pleito em tela não pode ser processado, uma vez que a matéria objeto da petição não se enquadra nas atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à apreciação das petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2º, I, a, do RISTJ). 
Nesse sentido, merecem menção, entre outros, os despachos proferidos na TutPrv no AgRg no RE no AREsp n. 2.408.221, Ministro Og Fernandes, DJe de 23/02/2024; na PET no RO no HC n. 695.750, Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/03/2022; na PET nos EAREsp n. 1.410.785, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 03/12/2019; e na PET no AREsp n. 1.492.084, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/11/2019. 
Ademais, o pleito de revogação da segregação cautelar já foi apreciado e indeferido pelo relator, Ministro Rogério Schietti Cruz (fls. 4.373- 4.377), sendo certo que eventual excesso de prazo da custódia decorrente da determinação de sobrestamento do recurso extraordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça não pode ser aqui analisado, sob pena de subversão das competências delineadas pela Constituição. 
3. Ante o exposto, nada havendo que se possa apreciar ou prover, cumpra-se o sobrestamento determinado na decisão de fls. 4.561-4.563”.

7. Não está evidenciada, na espécie, flagrante ilegalidade a ser reparada. 

O paciente foi denunciado pela “prática dos crimes tipificados nos arts. 35 e 36, ambos c.c. o art. 40, I, da Lei nº 11.343/06”. Consta da denúncia:
“(...) Consta dos autos que YUL NEYDER MORALES SANCHEZ, ANDERSON LACERDA PEREIRA, CLÁUDIO MARCELO SOTO RODRIGUEZ, JOSE RAMON ALVAREZ, LUIS CARLOS CORDEIRO DA SILVA, CRISTOBAL MORALES VELASQUEZ, ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA, MARCO AURELIO DE SOUZA e LEANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE, ao menos durante período que compreendia os anos de 2013 e 2014, em locais diversos, notadamente durante os meses de dezembro de 2013 a março de 2014, de forma livre, consciente e voluntária, associaram-se em mais de duas pessoas para o fim de praticar tráfico internacional de drogas, notadamente a países de continente europeu. 
Além disso, os denunciados CLÁUDIO MARCELO SOTO RODRIGUEZ e JOSE RAMON ALVAREZ, também atuaram, em mesma época e local em que se associaram para fins de tráfico, de modo a financiar ou custear a prática de tráfico internacional de drogas, notadamente a países do continente europeu. (...) 
Ocorre que, no curso das investigações da denominada Operação Oversea foi descoberta a remessa de 32 kg (29 tabletes) de Cocaína ao exterior, fato que gerou a ação controlada e constou dos relatórios de análise confeccionados pela Polícia Federal nº 20, nº 21 e nº 22, bem como no relatório de apreensão nº 18 da lavra do mesmo órgão de polícia. 
Ali já foi possível verificar alguns dos envolvidos no caso de tráfico internacional, mesmo tendo sua carga de cocaína apreendida pela polícia Italiana quando da chegada ao porto de Gioia Tauro, deram prosseguimento as tratativas para envio de mais cocaína utilizando o porto de Santos, SP. 
Em razão do incidente, para este novo envio de drogas buscaram os associados se utilizarem da expertise de LEANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE, vulgo Popó, Portuga e Tortuga (usuário dos Nicks Dante e Dido), que ofereceu como opção os navios da Grimaldi Lines, para evitar as fiscalizações e o alto risco que virou o Terminal da Santos Brasil, visto que foram diversas apreensões só no âmbito desta operação em curso. 
No caso, os navios da Grimaldi operam no terminal da DEICMAR, um terminal que eles julgaram ser tranquilo para exportar cocaína. 
De fato o denunciado Cláudio Marcelo Soto Rodriguez – ‘Italiano’ (BBM Nick 2B690C33: Soy yo! (anteriores: Pablo / El Leon) em companhia do Espanhol JOSÉ RAMON ALVAREZ, se interessou pelo envio através do navio Grimaldi e solicitou ao intermediário e representante de negócios ‘Dido’ (atual BBM Nick 2639F679: GOEBBELS (anteriores: Dante /Amadeus) que desse prosseguimento ao envio de cocaína para Antuérpia, utilizando navio da Grimaldi”.

8. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, dada a condição de foragido do paciente, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).
 
“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

10. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, em razão da manutenção da constrição cautelar da liberdade do paciente decorrente do sobrestamento do recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça, anoto que, embora a prisão referente à ação penal que deu origem ao presente habeas corpus tenha sido levada a efeito em 27.7.2021, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.

Os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira e segunda instâncias e no Superior Tribunal de Justiça não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. Ademais, não se comprova no caso negativa de prestação jurisdicional, pois a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida em várias oportunidades no curso da tramitação processual nas instâncias antecedentes, como na sentença condenatória, no acórdão de segunda instância relativo ao julgamento do recurso de apelação criminal e no próprio Superior Tribunal de Justiça, como demonstrado antes.

Razão jurídica não assiste aos impetrantes com relação às alegações de que o paciente estaria “em um verdadeiro ‘limbo jurisdicional’, com sua liberdade cerceada por uma prisão preventiva cuja legitimidade se esvai a cada dia de paralisação processual, sem que as instâncias ordinárias ou mesmo o STJ se declarem competentes para sanar o constrangimento ilegal”, e de que estaria sendo contrariado o art. 316 do Código de Processo Penal.

Como demonstrado, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de origem e, posteriormente, reavaliada e mantida na sentença condenatória, no julgamento do recurso de apelação criminal da defesa e no Superior Tribunal de Justiça. Ademais, nos termos do decidido por este Supremo Tribunal, o “art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado” (ADI n. 6581, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).

Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo nas instâncias antecedentes desenvolveu-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito. Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial sem a devida demostração.

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora